Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716005-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: ROGERIO DE LIRA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária ajuizada por ROGERIO DE LIRA ANDRADE em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, na qual a ré requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). E, ainda, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, conforme enunciado de Súmula 481 do STJ. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023 os seguintes parâmetros: Seção II Das Pessoas Jurídicas Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: I - tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, deverá enquadrar-se como sociedade microempresária optante do Simples Nacional, na forma da lei, devendo ser demonstrado, cumulativamente: a) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); b) que não remunera mensalmente sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). II - tratando-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, deverá ser demonstrado, cumulativamente: a) que o seu objeto social se destina à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade; e b) que a lide oferece risco de prejuízo para consecução desse objeto. III - tratando-se de condomínio, deverão ser demonstradas, cumulativamente: a) que se caracteriza como habitação coletiva de baixa renda, podendo ser conjunto habitacional financiado por cooperativa habitacional, pelo sistema financeiro de habitação, por programas habitacionais ou para assentamento de famílias de baixa renda; e b) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); Parágrafo único. Também deverá ser analisada a situação de vulnerabilidade econômica do sócio, associado ou síndico interessado na assistência jurídica, observados os parâmetros estabelecidos para as pessoas naturais. Art. 11. Para a avaliação da situação de vulnerabilidade econômica de que trata esta Seção, poderão ser exigidos, quando existentes, dentre outros, os seguintes documentos: I - comprovação de se tratar, alternativamente: a) de sociedade microempresária optante do Simples Nacional; b) de pessoa jurídica sem fins lucrativos destinada à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade; ou c) de conjunto habitacional financiado por cooperativa habitacional, pelo sistema financeiro de habitação, por programas habitacionais ou para assentamento de famílias de baixa renda. II - livros contábeis registrados na junta comercial; III - balanços aprovados pela assembleia ou subscritos pelos diretores; IV - certidão de processo de recuperação econômica, falência ou insolvência; V - extratos das contas bancárias de sua titularidade, referentes aos últimos três meses; e VI - última declaração de imposto de renda. (g. n.) Ante o exposto, para comprovar a condição de hipossuficiência a pessoa jurídica deverá demonstrar o regime fiscal adotado e juntar os documentos acima destacados, sob pena de indeferimento do benefício requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Caso prefira, recolha, de imediato, o preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital